Tribunal: STF
Processo: ARE 1572917
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL 10.256/2001. VALIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 669. RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. NEGADO CONHECIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou a tese do Tema 669 da Repercussão Geral, infra:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. LEI Nº 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF.



    1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.177, sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1978 (Repercussão Geral), declarou inconstitucional a alteração da Lei nº 8212/1991 pela Lei nº 8.540/1992, por ofensa formal (necessidade de Lei Complementar para tratar da matéria).



    2. Sobre o tema o egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE 718.874/RS, em 30/03/2017, declarou que: ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’.



    3. Assim, o egrégio STF reconheceu que a Lei nº 10.256/2001 afastou a inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda Constitucional n. 20/98, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.



    4. Apelação da União a que se dá provimento.



    5. Apelação da parte autora prejudicada.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RE Nº 718.874 (TEMA 669). CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Para a oposição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, deve ser observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja a de esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão do julgado embargado, ou corrigir erro material, quando da apreciação, pelo órgão julgador, da(s) matéria(s) objeto da controvérsia jurídica, nos termos do art. 1.022 do NCPC.



    2. Na espécie, a embargante obteve demonstrar, concessa venia, a ocorrência de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mormente quando se constata que houve equívoco na parte dispositiva do voto proferido à época, em juízo de retratação e adequação ao decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 718.874/RS (Tema 669), realizado sob a sistemática da repercussão geral. (ID 30143036 – Pág. 40 – fl. 1.563 dos autos digitais), sendo necessária a correção do erro material apontado.



    3. Há que se falar, assim, na ocorrência, in casu, de hipótese hábil a justificar a acolhida destes embargos de declaração para corrigir erro material no v. acórdão embargado e, em juízo de retratação, negar provimento aos recursos de apelação.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a ocorrência de violação aos artigos 5º, caput e incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Corte a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário, diante das teses dos Temas 660 e 669 da Repercussão Geral.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece conhecimento.



    Com efeito, não compete a este Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Assim, frise-se que a competência para aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de maneira que não há de caber, absolutamente, a interposição de agravo, tampouco novo recurso extraordinário para esta Suprema Corte.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente